Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729054-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JAQUELYNE SILVA FERNANDES PEREIRA LEMOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 31597815) opostos pela Defesa de Jaquelyne Silva Fernandes Pereira Lemos contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo ora embargado. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator